Tribunal: STF
Processo: ARE 873804
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS REQUERENTES: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 27.10.2017, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, deu provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município do Rio de Janeiro “a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais” (doc. 34).
    Publicada essa decisão no DJe de 8.11.2017, o agravante interpôs, em 1º.12.2017, agravo regimental (e-doc. 39).
    2. Em 28.5.2018, o Ministro Dias Toffoli determinou a inclusão deste recurso na pauta de julgamento da Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    Em 5.6.2018, Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro requereu “a imediata retirada de pauta do presente recurso e a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta dias), a contar da publicação de seu deferimento” (doc. 60).
    Em 21.6.2018, o Ministro Dias Toffoli deferiu “o ingresso da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF) no feito, na condição de amicus curiae. Procedam-se às anotações necessárias. Tendo em vista o deferimento da suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), devem os autos permanecer na Secretaria Judiciária da Corte até o término do aludido prazo” (doc. 63).
    Em 22.8.2018, Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro requereu “a prorrogação do prazo de suspensão do feito por mais, pelo menos, 60 (sessenta) dias, a partir da publicação de seu deferimento” (doc. 64), deferido pelo Ministro Dias Toffoli em 24.8.2018 (doc. 68).
    3. Em 17.9.2018, este recurso veio-me em distribuição nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Em 14.10.2019, determinei a inclusão deste recurso na sessão virtual de julgamentos da Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    Em 17.10.2019, Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro apresentou pedido de destaque “a fim de conferir aos advogados o direito de sustentação oral, vez que esse direito lhes foi sumariamente suprimido quando do julgamento de mérito do próprio recurso extraordinário” (fl. 3, doc. 69).
    Em 22.10.2019, determinei a retirada deste recurso da sessão virtual e a inclusão na sessão presencial da Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    Em 11.11.2019, Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro requereu fosse “o presente recurso retirado da lista nº 219 constante da pauta de julgamento do dia 12.11.19 a fim de que seja julgado em separado e seja conferido ao advogado subscritor o direito de sustentação oral, vez que este direito lhe foi sumariamente suprimido quando do julgamento de mérito do próprio recurso extraordinário” (doc. 86).
    Alegou “’omissão de vista’ à ilustre Procuradoria-Geral da República do recurso que está prestes a ser julgado (i.e. Agravo Interno em Agravo Interno em ARE) para que essa D. PGR possa se manifestar especificamente sobre o presente Agravo, tal como determina o art. 52, inciso ‘I’ do Regimento Interno do E. STF” (doc. 88).
    Em 14.11.2019, o Município do Rio de Janeiro apresentou “oposição aos pedidos de sustentação oral apresentados nos autos, requerendo que não sejam acolhidos” (doc. 93).
    Em 20.11.2019, indeferi os requerimentos de sustentação oral e de vista à Procuradoria-Geral da República, mantendo o julgamento deste recurso para a próxima sessão presencial da Segunda Turma deste Supremo Tribunal (doc. 95).
    4. Em 25.11.2019, Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro requereu, “a fim de evitar qualquer nulidade futura, que antes de se examinar o mérito e a questão de fundo do Recurso Extraordinário, sejam julgadas previa e destacadamente as questões procedimentais, de ordem pública, suscitadas pelo agravante SINOREG no 2º agravo interno em are, que tratam, justamente, das razões para o não conhecimento daquele recurso extremo” (fl. 3, doc. 96).
    Em 24.1.2020, não conheci da petição apresentada por Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro, pois o agravante teria apresentado em “questão de ordem” a mesma matéria objeto do agravo regimental (doc. 98).
    5. Em 13.4.2020, determinei a retirada da sessão presencial e a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para iniciar-se em 24.4.2020.
    Em 16.4.2020, pela Petição/STF n. 22.817/2020, o Município do Rio de Janeiro pretende, “em atenção à intimação eletrônica recebida, com a designação de pauta para julgamento eletrônico do presente feito em 24/04/2020, à presença de V. Exa., oferecer objeção à seção virtual e, assim, requerer a designação de pauta presencial, para fins de debate e discussão que o feito merece” (doc. 99).
    Em 20.4.2020, pela Petição/STF n. 23.378/2020, Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro requer “o imediato deferimento desse novo pedido de destaque do Plenário Virtual agendado para 24.04.20, fundado no art. 4º, II da Resolução STF nº 642/19 5 c/c Resolução 669/20, para que o recurso em tela seja julgado presencialmente, considerando as razões substanciais acima expostas, a especificidade do recurso a ser julgado, o manifesto prejuízo, caso o presente recurso seja julgado em ambiente eletrônico, e, ainda, a “maior eficiência” que será obtida com o julgamento do presente recurso de forma presencial. Independentemente do ambiente que for julgado o presente recurso (i.e. virtual ou presencial), requer-se que as questões preliminares abaixo indicadas (que foram suscitadas expressamente pelo ora Recorrente quando da interposição do 2º Agravo neste ARE 873.804) sejam devidamente destacadas e julgadas, pelo colegiado, antes do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário, por serem absolutamente prejudiciais ao conhecimento deste e incompatíveis com a decisão daquelas, em fiel observância ao disposto no art. 136 do Regimento Interno do STF, sob pena de negativa de jurisdição” (fl. 18, doc. 101).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste aos requerentes.
    7. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará caso a caso a existência de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 
    8. Os requerentes não demonstraram eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pelos requerentes, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo.
    Na espécie em exame, a decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Não se tem, portanto, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso.
    9. Pelo exposto, indefiro os requerimentos de julgamento presencial deste recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora